Tribunal: CARF
Processo: 13708.000847/2006-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13708.000847/2006-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.854 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
ALINE PEREIRA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.000847/2006-72
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000847/2006-72

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 51 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 69 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 09 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos do Trabalho
com Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, de omissão de rendimentos recebidos e compensação indevida de IRPF.
2. Cientificada, a Impugnante, invocando o art. 111 do Código Tributário Nacional-
CTN e o art. 1o, III da Lei no 8.852/94, a qual, segundo alega, enumeraria hipóteses de
exclusão de rendimentos do campo de incidência do Imposto de Renda sobre a pessoa
física, nega a omissão de rendimentos e a compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte- IRRF na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física- Dirpf
retificadora de 02/11/2005, com valor não restituído, lembrando que o valor a restituir
ajustado pela Auditoria Fiscal coincidiria com aquele apurado na Declaração de Ajuste
Anual- DAA 2001 original entregue em 22/04/2001. Alega, ainda, ter notícia de muitas
restituições implementadas pela Receita Federal com base na Lei no 8.852/094, quando
foram beneficiados juízes, desembargadores e demais servidores do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, do qual faz parte neste último quadro; e que, em se
tratando de uma questão polêmica, vez que também foram negadas restituições, haveria
de ser observado o art. 112 do CTN, com a interpretação da lei de maneira mais
favorável ao contribuinte.
2.1. Requer a revisão do Lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTÁRIO. IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei no 8.852/94, não são
hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo Princípio da Estrita
Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal específica.
TRIBUTÁRIO. IRPF. DIRPF RETIFICADORA
O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode retificar a
declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova declaração,
independentemente de autorização pela autoridade administrativa e essa declaração
retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente.
TRIBUTÁRIO. IRPF. PROVA.
A dedutibilidade do Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF só se pode dar mediante
comprovante da retenção emitido pela fonte pagadora, coincidente em informação com
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf .
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000847/2006-72

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/11/2011 (e-fl. 46), o sujeito
passivo interpôs, em 14/12/2011 (e-fl. 51), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, preliminarmente, ocorrência de
decadência/prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, e no mérito,
posição jurídica da RFB em contradição com o comportamento assumido, ao se opor a fato que
ela própria deu causa, infringindo o princípio da boa fé objetiva
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e passa-se então à apreciação de sua
admissibilidade.
Observa-se que a ora recorrente traz em seu recurso apenas argumentos não
presentes na impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos e novas
provas apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em
respeito às normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as
provas documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito
passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16,
inciso III e § 4o.
Tratam-se dos argumentos relativos a decadência, prescrição e boa fé. Por não
terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não devem então
ser apreciados para formação da convicção decisória da presente lide, com base legal no mesmo
dispositivo legal acima apontado e abaixo transcrito.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no. 9.532/97)
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Verifica-se portanto que, apresentados apenas argumentos preclusos na peça
recursal, o mesmo não deve ser conhecido.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.854 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13708.000847/2006-72

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 79
DF CARF MF
Original